Tribunal: TJDFT
Processo: 0003471-47.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003471-47.2017.8.07.0005 RECORRENTE: SEARA ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: M GOMES SOUSA - ME, GILMAR DA CRUZ OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. TRABALHADOR RURAL. AUXÍLIO NO DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL. ACIDENTE. SINISTRO LABORAL. ATIVIDADE ESTRANHA AO VÍNCULO LABORATIVO MANTIDO. AMPUTAÇÃO DE UM DOS DEDOS. COMPOSIÇÃO PASSIVA: EMPRESAS FORNECEDORA E TRANSPORTADORA DO PRODUTO. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DE SEUS PREPOSTOS. DELEGAÇÃO INDEVIDA DA TAREFA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE CUIDADO E DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE. ESPECIALIDADE DO SERVIÇO E RISCO NA SUA EXECUÇÃO. DESPREZO. SUJEIÇÃO DO TRABALHADOR AO INFAUSTO. CULPA DE AMBAS AS EMPRESAS PARTÍCIPES. QUALIFICAÇÃO. LEGITIMAÇÃO PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFIRMAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR (CC, ARTS. 186, 927, 942 E 944). LESÃO. SEQUELA FÍSICA ADVINDA DO ACIDENTE. DANO MORAL E ESTÉTICO. LESÃO CORPORAL E PSICOLÓGICA. DEFORMIDADE PERMANENTE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. GRAVIDADE DO FATO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (CC, ARTS. 186, 927, 942 E 944). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSIÇÃO. CAPACIDADE LABORATIVA GLOBAL. REDUÇÃO EM 15%. PENSIONAMENTO. MENSURAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO ALEATÓRIA NO APELO. RECURSO PROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (CC, ART. 1.012) CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar ou de forma aleatória, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, nomeadamente quando a sentença não se enquadra nas situações que afastam o efeito suspensivo ordinariamente agregado ao apelo. 2. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 3. Alinhados os fatos que enlaçariam as litisconsortes passivas ao evento lesivo que experimentara o autor e determinariam sua responsabilidade pelos efeitos que irradiara, não remanescendo controvérsia sobre sua pertinência subjetiva com o aduzido e com as pretensões que formularam, a apreensão de sua culpa e responsabilidade defronte ao havido encerra matéria reservada exclusivamente ao mérito, tonando inviável que seja examinada sob o prisma da condição da ação pertinente à legitimidade passiva, consoante a teoria da asserção assimilada pelo legislador processual. 4. Os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que todos os culpados pela ocorrência do evento danoso devem responder pelos efeitos dele derivados como expressão do princípio de que o ato ilícito é fonte originária da obrigação reparatória, que, a seu turno, destina-se a reparar ou compensar o dano como forma de sacionamento do ilícito e reposição da paz social (CC, art. 942). 5. Incorrem em culpa in eligendo e in vigilando a empresa contratante de serviço de transporte e a transportadora que permitem que seus prepostos autorizem terceiro estranho aos seus quadros de empregados auxilie na execução de serviço que lhes estava afetado – descarregamento da carga transportada –, implicando que, permitindo a participação graciosa do terceiro alheio ao vínculo laborativo no desenvolvimento da atividade, tenha vindo ele a sofrer acidente que lhe impactara lesão corporal de natureza permanente, respondam objetivamente pelos efeitos lesivos, patenteada a culpa dos prepostos que elegeram e a quem delegaram a realização da atividade (CC, art. 932, III). 6. Ocorrido acidente que vitimara o trabalhador rural ao auxiliar descarregamento do caminhão, executando tarefa alheia às atividades inerentes ao vínculo empregatício que efetivamente mantinha, restando patenteado que o sinistro derivara da inobservância das regras de cuidado e de segurança e desprezo para com a especialidade do serviço e risco na sua execução por parte dos prepostos das empresas destinatária da prestação e transportadora, posto que, ao permitirem a colaboração, comprometeram a segurança e colocaram em risco a incolumidade física do colaborador, resta por caracterizada a culpa in elegendo e in vigilando de ambas as empresas, devendo ambas ser responsabilizadas solidariamente pelos resultado havido por terem concorrido de forma negligente para a produção do evento danoso, enlaçado ao risco das atividades empresariais desenvolvidas (CC, arts. 186, 932, III, e 942). 7. A cláusula de exclusão de responsabilidade concertada no contrato de prestação de serviços que celebraram a destinatária da prestação – transporte de cargas – e a transportadora somente é operante entre elas, não podendo ser oposta ao terceiro vitimado por ato culposo que protagonizaram, pois, na conformidade do legalmente estabelecido, se ambas concorreram para o evento por serem responsáveis pelos atos praticados por seus prepostos, restam ambas, portanto, enlaçadas ao evento lesivo deflagrado por seus prepostos, tornando-se solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados, consoante orienta a cláusula geral de responsabilidade inserta no artigo 186 do Código Civil. 8. Emergindo do sinistro lesão corporal ao trabalhador rural consistente na amputação do dedo indicador (2o quirodáctilo) da mão direita, com resultado de afetação permanente da capacidade laborativa global em 15% de forma irreversível, conforme atestado pela prova pericial, a redução da capacidade laboral, derivando das lesões advindas do evento, encerra dano material, ensejando a contemplação do lesado com indenização, a título de lucros cessantes, sob a forma de pensionamento vitalício mensurado de conformidade com a perda da capacidade laboral, cuja base de cálculo é a renda mensal que auferia à época do evento danoso (CC, arts. 402, 949 e 950). 9. Derivando do acidente em que se envolvera o trabalhador rural vitimado graves lesões que lhe ensejaram sequelas, determinando que padecesse de dores físicas e se submetesse a tratamento médico, além de trauma psicológico, pois notório que lhe impusera medo, angústia e tristeza, o havido, agravado pela deformidade corporal permanente que o acometera, afetando sua integridade e incolumidade física e psicológica, consubstancia fato gerador de dano estético e dano moral, à medida que qualquer pessoa, ao ser violada na sua integridade física por fatos que não derivaram da sua culpa ou participação, tem sua incolumidade pessoal violada e sujeita-se a sofrimento e transtornos, que, angustiando-a e afligindo sua disposição, afetando seu bem-estar, auto-estima e tranquilidade, caracterizam-se como ofensa aos predicados da sua personalidade, o que confere legitimidade ao cabimento de compensação pecuniária coadunada com a gravidade dos efeitos que experimentara e com a deformidade permanente que lhe adviera. 10. A perda dum quirodáctilo impacta deformidade permanente, afetando a estética corporal do afetado, encerrando dano estético, legitimando que, a par dos efeitos que o infausto impacta em sua incolumidade pessoal, irradiando-lhe dano moral, lhe seja assegurada compensação pecuniária originária do dano estético, cuja mensuração deve ser levada a efeito mediante ponderação do resultado lesivo proveniente da perda corporal em sua aparência. 11. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a parte vitimada ser agraciada com importe apto a conferir um mínimo de conforto passível de amenizar os efeitos decorrentes do evento, mormente se agravados pelas consequências afetas à lesão permanente pela perda da perda de um dos dedos que a afetara, comprometendo substancialmente sua capacidade laborativa após o acidente. 12. Acolhido o pedido indenizatório formulado na forma em que fora deduzido, resultando no reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta do preposto das empresas fornecedora e de transportes e na sua responsabilização solidária pelos efeitos irradiados pelo evento danoso, resplandece inexorável que, conquanto não definida a expressão material da compensação originária do dano extrapatrimonial no molde inicialmente ventilado pela parte autora, a pretensão fora integralmente assimilada, o que obsta a qualificação da sucumbência recíproca e determina a imputação exclusiva à parte vencida dos encargos inerentes à sucumbência como expressão do princípio da causalidade. 13. Aferido que a resolução empreendida à lide resultara no acolhimento dos pedidos formulados, pois o fato de a compensação derivada a título de lucros cessantes e dano moral reconhecidos ter sido fixada em montante inferior ao reclamado não encerra sucumbência parcial, tendo em conta que o montante originalmente postulado é meramente estimativo, resta obstado o reconhecimento da sucumbência recíproca de forma a ser promovido o rateio das verbas de sucumbência na forma apregoada no artigo 86 do estatuto processual. 14. Editada a sentença e aviados os apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento dum recurso e o provimento parcial do outro implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte sucumbente no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do êxito alcançado, dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 15. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Recursos das rés conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 19, 21, incisos I e II, alínea “c”, ambos da Lei 8.213/1991, e 64 do Código de Processo Civil, argumentando que o colegiado desclassificou o fato descrito nestes autos, afastando a natureza de acidente de trabalho, mesmo tendo reconhecido que o sinistro se deu no local em que laborava a vítima, ora recorrido. Argumenta, ainda, que haveria nítida ligação entre as atividades profissionais do recorrido e o evento danoso, razão pela qual a competência para o processamento e o julgamento do feito, no seu entender, seria absoluta da Justiça do Trabalho; c) artigos 330, inciso II, do Código de Processo Civil, e 750 do Código Civil, defendendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto é mera fornecedora dos produtos, não tendo responsabilidade sobre o transporte e descarregamento do material, funções essas que sequer integram os riscos de sua atividade de fornecimento de rações à granel; d) artigos 186, 927, 932, inciso III, 942, parágrafo único, e 944, todos do Código Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora não teria estabelecido premissa suficiente à caracterização de nexo causal entre a sua conduta como fornecedora da ração descarregada e o acidente descrito nestes autos, da qual pudesse resultar a responsabilidade que se lhe imputa o julgado. Afirma, também, que o quantum indenizatório foi estabelecido em desconformidade com o entendimento que promana da Corte Superior. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses descritas nas alíneas “b” e “d”, descritas linhas volvidas. Por fim, pleiteia que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, OAB/DF 9.121. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 19, 21, incisos I e II, alínea “c”, ambos da Lei 8.213/1991, e 64 do Código de Processo Civil, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgInt no REsp 1868406/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 21/8/2020. Mesmo que fosse possível superar esse óbice, a conclusão do julgado, exposta no julgamento dos embargos declaratórios, no sentido de que “a pretensão indenizatória emanada do acidente havido não deriva de qualquer vínculo empregatício para com as empresas demandadas (fornecedora, ora embargante, e transportadora de produtos), não envolvendo a causa relação de empregado e empregador. Conquanto tenha o acidente ocorrido nas dependências da propriedade rural em que o embargado trabalhava, o acidente, divorciado da relação empregatícia, ostenta natureza puramente civil, carecendo a justiça trabalhista de competência para processar e julgar os litígios dele derivados” (ID 18020365 - Pág. 4), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO E ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA. FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO CÓDIGO CIVIL. LIDE DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido durante o transporte de trabalhadores, na hipótese em que a autora postula reparação somente contra a sociedade empresária proprietária do veículo que a transportava para seu local de trabalho, não incluindo no polo passivo da demanda a empregadora. 2. Na hipótese, o acidente de trabalho não é a causa de pedir a fundamentar a demanda indenizatória, circunstância que afasta a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. Lide de cunho eminentemente civil. 3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Comum Estadual. (CC 140.154/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/11/2015) (g.n.). No mesmo sentido, veja-se o CC 173092, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/9/2020. Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Finalmente, descabe transitar o apelo no que tange à apontada violação aos artigos 330, inciso II, do Código de Processo Civil, 186, 750, 927, 932, inciso III, 942, parágrafo único, e 944, todos do Código Civil, tampouco quanto ao dissenso pretoriano, uma vez que rever o entendimento colegiado quanto à legitimidade da ora recorrente para figurar no polo passivo da demanda, à sua responsabilidade, bem assim, em relação ao quantum indenizatório, demandaria nova análise das provas carreadas para os autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, OAB/DF 9.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029